Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600649-07.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600649-07.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/11/2021
Processo referência: 0600649-07.2020.6.16.0083
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600649-
07.2020.6.16.0083 que, nos termos do art. 74, III, Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do partido político Podemos - PODE, relativas às Eleições Municipais de
2020 e em observância ao art. 74, §§ 5º e 7º, Resolução TSE 23.607/2019, aplicou a pena de perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo período de dois meses, a ser aplicada
no ano seguinte ao trânsito em julgado destes autos. (Prestação de contas Eleitorais, apresentada
pelo partido Podemos - PODE, órgão provisório de Santo Antônio do Sudoeste - PR, desaprovadas
tendo em vista que não houve a abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral
por parte da agremiação partidária, conforme dispõe o art. 8º, Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
MILTON JOSE RIBEIRO (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
PLINIO CASA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
VALDIR OLIVO DALLA VECCHIA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42857
991
31/01/2022 15:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.169

RECURSO ELEITORAL 0600649-07.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PODEMOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: MILTON JOSE RIBEIRO
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: PLINIO CASA
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: VALDIR OLIVO DALLA VECCHIA
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, II, c, e 8º; e Res -
TSE 23.604/2019, art. 6º, II), destinando-
s e a c o n f e r i r t r a n s p a r ê n c i a à
movimentação financeira de campanha.

2. A falta de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza
gr ave, q ue co nstitui cau sa d e
desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas
Num. 42857991 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500

arrecadadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos e partidos políticos
durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do PODEMOS,
na Unidade Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, MILTON JOSE RIBEIRO, PLINIO
CASA e VALDIR OLIVO DALLA VECCHIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 83ª
Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR (id. 42791235), que julgou
desaprovadas as contas de campanha, nos termos do art. 8º, § 2º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, determinando a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário pelo período de dois meses.

Em suas razões recursais (id. 42791240), o recorrente alega que a ausência
de abertura de contas não pode ensejar na sua desaprovação, visto que as contas finais
foram devidamente apresentadas.

Aduz que a regra de abertura de conta bancária deve ser relativizada, pois o
Partido não participou de campanha eleitoral em 2020, não lançou candidatos, não
participou de coligação e não obteve movimentação financeira durante o período eleitoral.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso eleitoral interposto
a fim de que a sentença seja reformada e as contas aprovadas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 42831660), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Num. 42857991 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitis o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da ausência de abertura de conta bancária para campanha pelo Partido.

No particular, o parecer de id. 42791229 indicou que:

“Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos
na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe
os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a
análise da movimentação financeira da campanha eleitoral;

Em consulta ao módulo “Extrato Bancário” no SPCE para o partido político em análise, foi
apontado que “não há extrato eletrônico encaminhado pelas instituições financeiras para
esse prestador de contas”, em contrariedade a previsão legal contida na alínea “a”, II, do art.
53, da Resolução TSE nº 23.607/2019; Intimado para se manifestar do Parecer Preliminar, o
partido político informou que não abriu conta-corrente, não teve movimentação financeira e
que não lançou candidato nas Eleições de 2020. Além disso, juntou aos autos declaração
da instituição bancária informando que não há registros de conta-corrente ativa pelo partido
político;

Contudo, o artigo 8°, § 2°, Resolução TSE 23.607/2019, torna obrigatória a abertura de
conta bancária específica, mesmo que não ocorra movimentação de recursos financeiros. A
ausência de conta bancária não permite a correta fiscalização por parte da Justiça Eleitoral,
de modo a verificar se não houve, de fato, movimentação financeira, fator suficiente para
ensejar, s.m.j., a desaprovação das contas;”

A irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica
configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Veja-se o que dispõe a Resolução n. 23.607/2019 do TSE:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:

(...)

II - para partidos:

(...)

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

(...)

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
"c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha".
Num. 42857991 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a
apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Ainda, o artigo 6º da Resolução TSE n. 23.606/2019 dispõe que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
Num. 42857991 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº. 23.607
demanda que as agremiações procedam a abertura de conta bancária para campanha,
mesmo que ausente lançamento de candidaturas, arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros pelo Partido e candidatos.

Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária. Vale
dizer, ainda que o partido não tenha recebido recursos nem realizado campanha, é
necessária a abertura da conta bancária específica, pois somente assim é possível
realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Em que pese o partido alegue ausência de campanha e de movimentação de
recursos financeiros, a falta de abertura de conta bancária configura irregularidade
insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real movimentação financeira no
Partido em período de campanha.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
partidos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise de contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.

(...)

2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das contas
com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta bancária
específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas, conforme tem
reiteradamente decidido este Tribunal Superior.

3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da ausência
de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das irregularidades
constatadas, a englobar a falta de abertura de conta bancária específica de campanha,
razão pela qual não é possível que tais falhas sejam isoladas uma da outra para então se
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 42857991 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500

(...)

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data 04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

(...)

2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência de
documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das
contas. (...)

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data 27/06/2019, Página 39/40)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Ademais, a pena de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário foi aplicada pelo período de dois meses, quantia razoável e adequada diante da
gravidade do vício.

Por esses motivos, a irregularidade reconhecida na sentença é grave e torna
Num. 42857991 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500

inviável a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como
impede a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, não merecendo provimento o
recurso eleitoral interposto, devendo ser mantida a decisão que desaprovou as contas do
recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto,
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600649-07.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
PODEMOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR - MUNICIPAL, MILTON JOSE RIBEIRO,
PLINIO CASA, VALDIR OLIVO DALLA VECCHIA - Advogado do(s) RECORRENTE(S):
RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR60896-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA
ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 24.01.2022.

Num. 42857991 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:47:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115474225000000041832500
Número do documento: 22013115474225000000041832500